Tribunal: TJMT
Processo: 1021473-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021473-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), TALITA CINTRA FERREIRA - CPF: 373.158.318-60 (ADVOGADO), ERBILENE ANDREZA RAMOS - CPF: 855.279.041-68 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA - CNPJ: 17.288.378/0001-35 (AGRAVADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES EM FUNDO DE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE RESERVA PARA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que indeferiu impugnação à penhora e manteve o bloqueio judicial de R$ 30.761,65, realizado via SISBAJUD, sobre valores aplicados em fundo de investimento de renda fixa de longo prazo do Banco do Brasil (RF LP HIGH), nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança relacionada a compromisso de compra e venda de lote urbano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se valores bloqueados via sistema SISBAJUD, aplicados em fundo de investimento de renda fixa de longo prazo, estariam amparados pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, considerando a alegação da agravante de que os recursos destinam-se ao custeio de tratamentos médicos e subsistência, em razão de sua condição de pessoa com deficiência visual grave e aposentada por invalidez permanente.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil constitui norma excepcional que visa proteger o mínimo existencial da pessoa, devendo ser interpretada restritivamente e cabalmente demonstrada pela parte que a invoca, conforme estabelece o artigo 854, § 3o, inciso I, do mesmo diploma legal.

4. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha estendido a proteção do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira, tal proteção não dispensa a parte interessada de comprovar cabalmente a natureza dos valores e sua destinação específica ao sustento próprio e familiar.

5. A agravante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, pois não demonstrou de forma convincente que os valores aplicados no fundo de investimento possuem caráter de reserva para subsistência ou destinação específica a tratamentos de saúde, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição de saúde.

6. A aplicação dos valores em fundo de investimento de renda fixa de longo prazo indica finalidade de ganho de capital e não necessariamente de reserva para subsistência, não tendo a agravante apresentado planilha de despesas ou documentos que demonstrassem a vinculação inequívoca entre os valores bloqueados e as despesas médicas alegadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ainda que estendida a valores mantidos em fundos de investimento, exige comprovação cabal de que os recursos possuem natureza de reserva para subsistência, não sendo suficientes alegações genéricas sobre vulnerabilidade econômica ou condição de saúde do executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 833, X, 835, I e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.452.365/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.991.091/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.06.2022; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.08.2024; TJMT, AI 1.030.057-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por
ERBILENE ANDREZA RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da
ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença no 1001487.43.2021.8.11.0010
, que indeferiu a impugnação à penhora apresentada e manteve a constrição judicial do valor de R$ 30.761,65 (trinta mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) incidente sobre quantia mantida em fundo de investimento de renda fixa de longo prazo do Banco do Brasil – “RF LP HIGH”.

A agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, uma vez que não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos e, tampouco se configura como ativos financeiros disponíveis para fins de especulação ou obtenção de lucro.

Argumenta, ainda, ser portadora de deficiência visual grave (baixa visão), encontrando-se aposentada por invalidez permanente pelo INSS, utilizando os referidos recursos para o custeio de tratamentos médicos contínuos e para a própria subsistência.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender, de forma imediata, os efeitos da decisão agravada, a fim de que sejam desbloqueados os valores constritos (R$ 30.761,65), os quais afirma serem indispensáveis à sua manutenção e ao tratamento de saúde, dada sua condição de pessoa com deficiência visual grave e comprovada hipossuficiência econômica.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Certificado que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 296655880).

Restou parcialmente deferido o pedido liminar (id. 296946392), “
tão somente para determinar que os valores penhorados via SISBAJUD, mantidos no fundo de investimento de renda fixa de longo prazo do Banco do Brasil – “RF LP HIGH”, de titularidade da agravante, no montante de R$ 30.761,65 (trinta mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), permaneçam constritos,
vedado, contudo, o seu levantamento pela parte exequente até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento
.”

Contrarrazões apresentadas pelo Residencial Florais do Vale Ltda., alegando a ausência do perigo da demora, o risco de dano irreparável,

merecendo o indeferimento do efeito suspensivo, com a consequente manutenção da constrição judicial determinada pelo juízo de origem. Requer o desprovimento do agravo de instrumento (Id. 299082899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ERBILENE ANDREZA RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, nos autos do
cumprimento de sentença no 1001487-43.2021.8.11.0010
, que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante e manteve o bloqueio judicial de R$ 30.761,65 (trinta mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), realizado via SISBAJUD, em valor aplicado em fundo de investimento de renda fixa de longo prazo do Banco do Brasil (RF LP HIGH).

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os fatos originários decorrem de
ação de cobrança

n.o 1001487.43.2021.8.11.0010
, ajuizada pela parte agravada,
Residencial Florais do Vale Ltda,
em razão de alegado inadimplemento contratual relacionado ao compromisso de compra e venda firmado em 05/12/2014, referente ao Lote 08, Quadra 06, do loteamento "Residencial Florais do Vale", situado em Jaciara-MT.

Após a prolação da sentença de procedência, a qual condenou a parte agravante ao pagamento de
R$ 11.454,15
, acrescido de encargos legais, foi iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, com a realização de penhora online, que resultou no bloqueio dos valores mencionados.

O juízo de origem indeferiu a impugnação à penhora, sob o fundamento de que seria necessária demonstração de
"intuito de poupar"
ou
"vinculação exclusiva a tratamento de saúde",
considerando ausente qualquer prova de que os valores depositados possuíam finalidade de poupança e destinação exclusiva para tratamento médico.

Transcrevo trecho pertinente do
decisum:

“[...]

I - DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – IMPENHORABILIDADE

Ademais, no que tange à impenhorabilidade, como se sabe, a regra da impenhorabilidade aludida no caso em epígrafe está disciplinada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Todavia, necessário que a parte utilize a conta poupança de acordo com a sua finalidade, ou seja, poupar verbas, caso contrário estará afastada a impenhorabilidade. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários-mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi).

(N.U 1020075-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE
12/11/2024
)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA- POUPANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – INOCORRÊNCIA – REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A conta- poupança, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital. 2. Se houver constatação de movimentações cotidianas na conta, como por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial.
(TJMT - N.U 1003614-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

Como se pode observar pelo julgado transcrito, para se revestir de impenhorabilidade não basta simplesmente que a quantia depositada seja inferior a 40 salários-mínimos, mas o seja no intuito de poupar.

Dessa forma, ausente qualquer prova de que os valores depositados possuíam a finalidade de poupar, e que seriam exclusivamente destinados para o tratamento da executada,
afasto a alegada impenhorabilidade.

Destarte,
aguarde-se
a preclusão do pronunciamento, e, após,
expeça-se
alvará de levantamento do valor penhorado em favor da exequente.

Assim,
proceda
o Senhor Gestor, com os atos necessários para a liberação dos valores.

Após, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos,
determino
a intimação da exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente a diferença (liquidação) do débito remanescente, bem como manifestar-se, requerendo o que entender de direito, dando prosseguimento no feito. [...]” (id. 193560739 – autos de origem)

A questão principal trazida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se os valores bloqueados via sistema SISBAJUD, aplicados em fundo de investimento de renda fixa de longo prazo (RF LP HIGH) do Banco do Brasil, estariam amparados pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

De início, é necessário ressaltar que a impenhorabilidade constitui exceção à regra geral de penhorabilidade de bens, conforme dispõe o art. 789 do CPC: "
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei".

Nesse sentido, é cediço que a impenhorabilidade, por constituir exceção à regra, deve ser interpretada restritivamente e demonstrada de forma cabal por quem a alega.

O art. 833, X, do CPC estabelece que:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Em sede de cognição sumária, deferi parcialmente o pedido de efeito ativo, tão somente para determinar que os valores bloqueados via SISBAJUD permanecessem constritos, mas não fossem levantados pela parte exequente até o julgamento definitivo do presente recurso. Isso porque, naquele momento processual, entendi necessário adotar medida conservativa para resguardar tanto os interesses da agravante quanto os da parte agravada.

Ocorre que, após análise mais aprofundada do caso e das provas carreadas aos autos, entendo que o agravo não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação teleológica do dispositivo, vem entendendo que essa proteção pode ser estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação, como contas-correntes ou
fundos de investimento,
desde que demonstrada sua natureza de reserva de capital destinada à subsistência do devedor.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos se a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 abrange também os valores mantidos em conta-corrente. 2
. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente,
aplicações financeiras ou fundos de investimentos
,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que "a boa-fé se presume; a má-fé se prova",

conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ
. AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2452365 PR 2023/0284024-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024). (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. PENHORA DE SALÁRIO. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART.
833
DO
CPC/2015
. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em
fundo de investimentos
,
e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. 2. Agravo interno improvido.” (
AgInt no REsp n. 1.991.091/DF
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (grifo nosso)

Contudo, essa extensão interpretativa não dispensa a parte executada de comprovar que os valores efetivamente possuem caráter de reserva para subsistência ou finalidade específica, como tratamento de saúde. Tal ônus probatório decorre expressamente do art. 854, § 3o, I, do CPC, que estabelece:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”

No caso em apreço, verifica-se que a agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório, pois não demonstrou de forma convincente que os valores aplicados no fundo de investimento RF LP HIGH possuem caráter de reserva para subsistência ou destinação específica a tratamentos de saúde.

Conforme bem pontuado pela Magistrada de primeiro grau
, "para se revestir de impenhorabilidade não basta simplesmente que a quantia depositada seja inferior a 40 salários-mínimos, mas o seja no intuito de poupar".

Observa-se que os valores bloqueados (R$ 30.761,65) estavam investidos em aplicação financeira de renda fixa de longo prazo, cujo objetivo principal é proporcionar valorização das cotas por meio da aplicação dos recursos em uma carteira composta principalmente por títulos públicos federais e privados, promovendo uma rentabilidade superior àquela oferecida pela caderneta de poupança tradicional, o que indica finalidade de ganho de capital a longo prazo e não necessariamente de reserva para subsistência.

Ademais, a agravante não trouxe aos autos planilha de despesas, tampouco documentos atualizados que demonstrassem de forma inequívoca que os valores seriam utilizados para custear tratamentos médicos relacionados à sua condição visual, ou qualquer outro elemento probatório que demonstre, de forma concreta, que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição de saúde e dependência financeira dos valores constritos.

Embora tenha sido juntado documento do INSS comprovando sua condição de beneficiária de aposentadoria por invalidez, não há demonstração concreta da vinculação entre os valores bloqueados e as despesas médicas alegadas, ônus que lhe incumbia.

Nesse contexto, ainda que seja reconhecida a extensão da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a outros tipos de aplicações financeiras ou depósitos em conta corrente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal proteção não dispensa a parte interessada de comprovar cabalmente a natureza dos valores e sua destinação ao sustento próprio e de sua família.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA-CORRENTE - TRIBUNAL A QUO QUE COMPREENDEU PELA PENHORABILIDADE DO SALÁRIO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO EM CONTA-CORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA (...) Porém,
depósitos em outras modalidades de contas ou aplicações podem ser igualmente impenhoráveis, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização da poupança.
(...) (STJ - REsp: 2072733 SP 2023/0162172-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024). (grifo nosso)

Ressalte-se que a alegada condição de vulnerabilidade da agravante, por si só, não tem o condão de afastar o ônus probatório que lhe cabe, especialmente em se tratando de execução de título judicial, onde deve prevalecer a efetividade da tutela jurisdicional.

Vale lembrar que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora, conforme estabelece o art. 835, I, do CPC, justamente por garantir maior efetividade à execução. A exceção a esta regra, representada pela impenhorabilidade, demanda demonstração cabal, não sendo suficientes alegações genéricas ou desprovidas de suporte probatório robusto.

Assim, considerando que a impenhorabilidade é exceção à regra geral de que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora, e que a agravante não comprovou de forma satisfatória que os valores bloqueados estão protegidos pela regra do art. 833, X, do CPC, não há como acolher a pretensão recursal.

Em casos análogos, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E DEFERIU PENHORA DE 30% DA APOSENTADORIA LÍQUIDA DO EXECUTADO –
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. Contudo,
o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso em testilha, em que pese as alegações do agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.
O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pelo agravante. A jurisprudência do STJ tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado. A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por outros meios de constrição, que já perdura por mais de 24 (vinte e quatro) anos, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (trinta por cento) para preservar a subsistência do executado”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030057-98.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD
–
CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231 .123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (TJ-MT 10072432920228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023). (grifo nosso)

Assim, considerando que a impenhorabilidade é exceção à regra geral de que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora, e que a agravante não comprovou de forma satisfatória que os valores bloqueados estão protegidos pela regra do art. 833, X, do CPC, não há como acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025